Tribunal: TJPA
Processo: 0002746-22.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002746-22.2017.8.14.0051

APELANTE: ESPOLIOS DE WILMAR FERREIRA LIMA E ADALZIRA DE AZEVEDO LIMA, WILDMAR DE AZEVEDO LIMA, WILMAR FERREIRA LIMA FILHO, ADALZIMAR LIMA QUINCO, ADALMIRA LIMA PEREIRA, GONCALO FERREIRA LIMA NETO, ADARLENE LIMA SORENSEN, ADALGISA AZEVEDO LIMA, ALINE LIMA ANDRES

APELADO: APARECIDA KEIKO TAKEMOTO ALHO, RUI DE MENDONCA ALHO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002746-22.2017.8.14.0051

EMBARGANTES: ESPOLIOS DE WILMAR FERREIRA LIMA E ADALZIRA DE AZEVEDO LIMA E OUTROS

EMBARGADOS: APARECIDA KEIKO TAKEMOTO ALHO E RUI DE MENDONCA ALHO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALEGADA OMISSÃO NO QUE TANGE A AVALIAÇÃO DE PROVA FORNECIDA PELA EMBARGANTE. INEXISTENTE OMISSÃO. CONFORME NOTOU O ACÓRDÃO, AS PROVAS APRESENTADAS PELA PARTE APENAS INDICAM QUE OS EMBARGADOS SÃO ACOMEDIDO COM MERAS DOENÇAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA INCAPACIDADE CIVIL DOS EMBARGADOS. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO QUE TANGE A ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. A DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO NÃO DEVE SER REVELADA PELA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DAS PARTES NO PROCESSO, MAS DA FORMAL DISTRIBUIÇÃO DESTE ÔNUS NA DECISÃO DE SANEAMENTO DO PROCESSO. ART. 357 DO CPC/2015. ALEGADA OBSCURIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO. ACÓRDÃO QUE FUNDAMENTA SEU ENTENDIMENTO DE DIVERSAS FORMAS E INCLUSIVE COM AUXÍLIO DE JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. EMBAGOS REJEITADOS

I – Inexiste omissão na avaliação probatória, visto que de fato as provas apresentadas pela parte autora não são suficientes para comprovar a incapacidade civil da parte demandada;

II – Inexiste contradição na avaliação da distribuição do ônus probatório, eis que tal distribuição é dada na decisão de saneamento do processo, restando-se irrelevante para o caso o ‘’comportamento processual’’ das partes;

III – Inexiste obscuridade, visto que por diversas maneiras o acórdão fundamenta seu posicionamento de que as provas apresentadas pela parte não são suficientes para comprovar a incapacidade civil da parte adversa;

IV - Embargos rejeitados.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002746-22.2017.8.14.0051

EMBARGANTES: ESPOLIOS DE WILMAR FERREIRA LIMA E ADALZIRA DE AZEVEDO LIMA E OUTROS

EMBARGADOS: APARECIDA KEIKO TAKEMOTO ALHO E RUI DE MENDONCA ALHO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ESPOLIOS DE WILMAR FERREIRA LIMA E ADALZIRA DE AZEVEDO LIMA E OUTROS
em face do acórdão que julgou pelo improvimento de Apelação Cível apresentada frente a
APARECIDA KEIKO TAKEMOTO ALHO E RUI DE MENDONCA ALHO.

Eis a ementa do acórdão: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE DOS PROMITENTES VENDEDORES DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AUSENCIA DA NECESSIDADE DE FORMA EM PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DOS PROMISSÁRIOS COMPRADORES E DE TESTEMUNHAS NO CONTRATO PARTICULAR. PAGAMENTOS REALIZADOS EM DATADAS DISTINTAS DO FIXADO NO INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. BOA-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA TRANSAÇÃO. AUSÊNCIA DE ERRO SUBSTANCIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO (ID. 19820656).

Nesta sede de embargos, alega a recorrente que o acórdão ocorreu omissão, contradição e obscuridade. Conforme a isso, sustenta que o acórdão restou omisso por não ter considerado
‘’
provas robustas que atestam a incapacidade dos promitentes vendedores’’
. Em outro sentido, afirma que a decisão ocorreu em contradição ao ter afirmado que em piso o ônus da prova teria sido distribuído de forma estática, quando restaria evidente dos autos que a conduta das partes teria revelado o uso fático da distribuição dinâmica. Por fim, argui que o acórdão restou obscuro
‘’ao abordar a questão da incapacidade dos promitentes vendedores, pois não esclarece de maneira suficiente como as provas apresentadas foram consideradas insuficientes’’
(ID. 19969286).

Contrarrazões foram apresentadas pela defesa da inexistência de vícios no acórdão (ID. 20129273).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002746-22.2017.8.14.0051

EMBARGANTES: ESPOLIOS DE WILMAR FERREIRA LIMA E ADALZIRA DE AZEVEDO LIMA E OUTROS

EMBARGADOS: APARECIDA KEIKO TAKEMOTO ALHO E RUI DE MENDONCA ALHO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que o acórdão embargado não quedou em qualquer vicio. Vejamos, entretanto, cada tese em separado.

Primeiramente, vê-se que a omissão supracitada não ocorreu de fato. Trata-se, na realidade, de pleito que visa rediscutir a matéria já examinada pelo acórdão. É o que se percebe, visto que resta cristalino do ato decisório colegiado que este compreendeu pelo conjunto probatório fornecido aos autos que as provas fornecidas pela parte ora embargante não eram robustas o suficiente para atestar a incapacidade civil da parte contrária. Vejamos um trecho da sentença onde tal entendimento resta inequívoco.

(...) Observo que os apelantes juntaram aos autos diversos laudos médicos e outros documentos que comprovam que os promitentes vendedores eram acometidos por doenças físicas (ID 10967564, fls. 19 a 42 do r. ID). Entretanto, não vislumbro prova de que os promitentes vendedores não possuíam capacidade para exprimir sua vontade, seja por causa transitória ou permanente, não há, no presente processo, laudo médico atestando esse fato, sequer a presença de certidão confirmando presença de interdição, tutela ou curatela dos promitentes vendedores (ID. 19820656).

Por outro lado, vê-se que não há qualquer contradição no acórdão. Como sabemos, notório que a questão a distribuição do ônus probatório não se revela como algo que se captura do ‘’comportamento processual das partes’’. Sob a guarida do art. 357, III, do CPC/2015, sabe-se que o único ato processual que define a distribuição concreta do ônus é a decisão de saneamento do processo. Nesse sentido, como bem observou o acórdão, viu-se que naquela decisão o juízo singular distribuiu estaticamente o ônus probatório. Por isso, coube a parte ora embargante comprovar a incapacidade das partes contrárias. Examinemos a parte do acórdão onde esse entendimento é coerente.

A decisão de saneamento proferida nos autos do processo (ID 10967568, fls. 17 a 25 do r. ID), distribuiu estaticamente o ônus da prova, conforme o art. 373, incisos I e II do Código de Processo Civil. Assim, conforme a norma jurídica, caberia ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Desta forma, a alegação de incapacidade relativa, invocada pelos requeridos, ora apelantes, no curso do processo, seria de seu exclusivo ônus comprobatório, uma vez que resta classificada como fato extintivo do direito dos autores, ora apelados (ID. 19820656).

Por fim, nota-se que não houve também obscuridade. Em análise do acórdão, vê-se um inequívoco entendimento (inclusive apoiado em pesquisa jurisprudencial de casos análogos) de que o mero acometimento de doenças não conduz a uma consideração de incapacidade civil. É o que se vê, por exemplo, naquele primeiro trecho acima mencionado, bem como nesta seguinte parte do acórdão.

Nesse sentido, constato que a mera presença de idade avançada e doença física atribuída aos promitentes vendedores não significa, por si só, a comprovação de incapacidade relativa capaz de anular o presente negócio jurídico. Caso contrário, acabaria esbarrando em um ideal de capacitismo, entendimento contrário à lógica da Constitucionalização dos Direitos Civis (ID. 19820656).

Portanto, notório que o acórdão não quedou em qualquer vício, mas apenas fixou entendimento contrário a pretensão da embargante. Nesse sentido, vê-se que qualquer alteração no entendimento fixado ensejaria na rediscussão da matéria do rec

urso. Como sabemos, trata-se de medida vedada em sede de análise de embargos de declaração.

Eis que então não merece prosperar a pretensão dos presentes embargos de declaração.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
os embargos de declaração apresentados e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de que o acórdão guerreado seja mantido em sua integralidade.

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 14/11/2024